Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. SUBMISSÃO A TERCEIRO AVALIADOR. PERCENTUAL DAS NOTAS. INTERPRETAÇÃO DA REGRA. ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é possível concluir pelo descumprimento do edital se a banca examinadora adotou fórmula para obtenção da nota do candidato de acordo com a redação do dispositivo editalício.

2. Não há violação da isonomia se o mesmo critério foi aplicado em relação aos demais candidatos.

3. A vagueza da redação do critério de correção da prova discursiva, que prevê submissão a um terceiro examinador caso as notas atribuídas pelos dois primeiros divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento), sem explicitar a fórmula matemática a ser utilizada para cálculo dessa divergência, não implica, necessariamente, ilegalidade ou violação da isonomia se a banca examinadora adotou critério condizente com a redação do dispositivo e o aplicou aos demais candidatos.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.